Tribunal: STF
Processo: Rcl 88584
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Paulo Wesley da Silva França ajuizou reclamação em que se alega violação ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo, que possui o seguinte teor: 

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Requer, em síntese, o julgamento procedente da reclamação para cassar a decisão impugnada e determinar à autoridade reclamada a concessão à defesa do acesso à “cópia integral dos arquivos nativos/brutos da extração digital referentes aos dispositivos apreendidos no processo”. Ademais, requer a  reabertura do prazo para requerimento de diligências ou apresentação de alegações finais após o efetivo acesso e análise do material ela Defesa.

Por intermédio da petição 34.431/2026, o reclamante realizou aditamento à inicial indicando fatos novos e complementando o pedido formulado anteriormente.

Aponta ter sido juntado ao processo na origem novos elementos de prova, contudo, após o término da instrução, caracterizando “um sinal de violação ao contraditório, o que por via de consequência atinge o direito de defesa do réu”. Dessa forma, requer a reabertura da instrução e julgamento “a fim de retornar o curso da ação penal a um novo oferecimento de defesa prévia”.

É o relatório.

2. Inicialmente, anoto que a pretensão de reabertura da instrução e julgamento não possui relação de pertinência temática com o teor do Enunciado Vinculante n. 14 da Súmula, que, como já exposto, refere-se ao direito do defensor “ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

Logo, não havendo estrita pertinência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o enunciado vinculante n. 14 da Súmula, descabe manejar a ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, ministra Cármen Lúcia; e Rcl 43.936, ministro Gilmar Mendes).

De outro lado, quanto ao pedido de acesso aos autos ao reclamante, reconheço a perda superveniente do objeto desta reclamação. É que a autoridade reclamada, em informações, já atendeu a solicitação de acesso feita pelo ora reclamante (com meus grifos):

[...]
A presente Reclamação funda-se na alegação de violação à Súmula Vinculante nº 14, sustentando a defesa que houve indeferimento do acesso aos arquivos brutos da extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, tendo sido franqueado apenas o Relatório Técnico de Análise em formato PDF.
Ao reanalisar os autos minuciosamente para subsidiar as presentes informações, este Juízo constatou que, de fato, assiste razão à defesa técnica quanto à ausência material dos arquivos brutos pleiteados. Verificou-se que os dados correspondentes aos arquivos de extensão .ZIP, .UFD e .UFDX não foram efetivamente carreados aos autos, não se encontrando disponíveis nem mediante acautelamento em cartório, nem através de link de nuvem ou qualquer outra mídia digital acessível às partes.
Diante dessa constatação fática, e em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório, este Juízo chamou o feito à ordem. Muito embora o processo já se encontrasse concluso para prolação de sentença, foi proferida decisão determinando a imediata conversão do julgamento em diligência.
Nesse sentido, foi expedida ordem à autoridade policial responsável para que disponibilize, com urgência, a integralidade dos dados brutos extraídos dos dispositivos móveis apreendidos. Determinou-se, ainda, que tão logo o material seja juntado aos autos ou disponibilizado em cartório, a defesa técnica do Reclamante seja intimada para ter acesso integral ao conteúdo, sendo-lhe concedido novo prazo para alegações finais, oportunidade em que poderá contraditar a prova requerida.
Com essa providência, busca-se sanar a lacuna apontada e assegurar que o exercício do direito de defesa ocorra de forma plena, garantindo-se o acesso irrestrito aos elementos de prova documentados no inquérito e na ação penal.
 
3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente